Tribunal: TJMT
Processo: 1027370-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027370-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.890.231-66 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE da CPP (APELADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. CONCEITO MORAL DESFAVORÁVEL FUNDADO EM TRANSGRESSÕES LEVES. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por militar estadual, visando à anulação de ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, sob fundamento de ausência de conceito moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do impetrante do Quadro de Acesso por ausência de conceito moral é legal, mesmo quando baseada em transgressões disciplinares classificadas como leves pela Administração Militar.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige, como condição para promoção por antiguidade, a presença de conceito moral favorável, definido como o conjunto de qualidades éticas e comportamentais que asseguram a respeitabilidade do militar perante a sociedade e a corporação.

4. A aferição do conceito moral não se confunde com a classificação formal da transgressão disciplinar e pode ser extraída da análise do histórico funcional do militar, conforme expressamente autorizado pelos arts. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.076/2014, e art. 51 do Decreto n. 2.268/2014.

5. A Comissão de Promoção de Praças exerceu competência discricionária técnica, analisando de forma fundamentada as condutas do militar, consideradas incompatíveis com os atributos exigidos para o exercício da função, em especial pela reincidência em atitudes ofensivas à urbanidade e negligência funcional.

6. Não houve reclassificação indevida das transgressões, mas sim valoração de seus efeitos ético-funcionais para fins de aferição do conceito moral.

7. A motivação apresentada pela Administração revela juízo valorativo legítimo, não configurando ilegalidade ou desvio de finalidade. A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes não impõe anulação do ato, uma vez que os fundamentos se mostram concretos, adequados e proporcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
: “1. A aferição do conceito moral para fins de promoção militar é competência discricionária técnica da Administração, não vinculada à gravidade formal da transgressão disciplinar. 2. A exclusão do militar do Quadro de Acesso é legítima quando motivada por condutas concretas, ainda que formalmente leves, que comprometam sua respeitabilidade e a imagem institucional da corporação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Emerson Rodrigo da Silva, Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1027370-88.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada, mantendo o ato administrativo que o excluiu do quadro de acesso por antiguidade para promoção à graduação de 3o Sargento Bombeiro Militar.

O impetrante alega que foi indevidamente excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade, sob o fundamento de ausência de conceito moral, em razão de duas transgressões disciplinares classificadas como leves pela Administração Militar. Sustenta que, à luz da Lei Estadual no 10.076/2014, especialmente do art. 24, § 1o, somente transgressões graves que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe podem ensejar a exclusão do militar do pleito promocional. Alega, ainda, violação ao princípio da legalidade, bem como a aplicação indevida da Teoria dos Motivos Determinantes, defendendo que os fundamentos que embasaram o ato administrativo seriam insuficientes e inadequados para legitimar sua exclusão.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo combatido, com a consequente determinação de sua promoção à graduação de 3o Sargento Bombeiro Militar, com os respectivos efeitos retroativos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade e legitimidade do ato impugnado, destacando que a Comissão de Promoção de Praças atuou em estrita observância aos critérios estabelecidos na legislação de regência, e que o conceito moral desfavorável, ainda que fundado em transgressões leves, compromete os atributos exigidos para a ascensão funcional na carreira militar.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando que, mesmo diante de infrações leves, a gravidade material da conduta pode comprometer a respeitabilidade exigida do militar, legitimando, por conseguinte, sua exclusão do Quadro de Acesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submetido à apreciação desta Colenda Câmara o recurso de apelação interposto por Emerson Rodrigo da Silva, militar estadual que busca, por meio de mandado de segurança, infirmar o ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para fins de promoção à graduação de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que tal exclusão teria sido indevida, por estar fundamentada em transgressões disciplinares de natureza leve, as quais, a seu ver, não seriam juridicamente aptas a comprometer seu conceito moral para fins promocionais.

Examinando detidamente os autos, observa-se que a sentença proferida pelo juízo de origem, ao denegar a segurança, procedeu a análise minuciosa dos dispositivos legais pertinentes, especialmente os contidos na Lei Estadual no 10.076/2014, que rege as promoções de militares estaduais, concluindo, com acerto, pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante à inclusão no quadro de acesso, em virtude da ausência de conceito moral favorável, conforme expressamente exigido pela legislação de regência.

Com efeito, a promoção por antiguidade, nos termos da Lei Estadual no 10.076/2014, em seu art. 21, inciso III, exige, entre outros requisitos cumulativos, que o militar seja considerado possuidor de conceito moral. Este, por sua vez, é delineado pelo art. 24 da referida norma como o conjunto de qualidades e atributos caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve demonstrar no exercício de suas funções e no convívio social, de forma a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

Tal requisito não se confunde com o conceito disciplinar, tampouco se esgota na ausência de penalidades graves. Ele compreende a avaliação do perfil ético e moral do servidor militar de maneira ampla, permitindo à Administração Pública através da Comissão de Promoção de Praças (CPP) aferir, sob critérios objetivos e subjetivos, se o candidato ostenta os atributos pessoais compatíveis com a elevação na carreira castrense.

No caso em apreço, a exclusão do apelante do Quadro de Acesso decorreu da inexistência de conceito moral, circunstância expressamente motivada e fundamentada pela Comissão de Promoção, com base na Ata no 001/CPP/2024, a qual apontou, de forma minuciosa, as ocorrências funcionais do militar que, no entender da Administração, comprometeram sua respeitabilidade e a imagem institucional.

Segundo consignado na referida ata, o impetrante:

i) foi detido por quatro dias, por haver ofendido verbalmente uma colega de farda, a CB BM Tatiane, em episódio que denota conduta incompatível com a urbanidade exigida no ambiente militar, violando deveres funcionais e atentando contra a harmonia e o respeito mútuo entre os pares;

ii
) foi repreendido por ter se ausentado, injustificadamente e por período prolongado, de seu posto de serviço no Centro de Operações de Bombeiros (COB), negligenciando o dever funcional de vigilância, em conduta que evidencia desleixo institucional e desprestígio à função pública.

Ainda que se trate de transgressões formalmente classificadas como leves, não se pode ignorar o conteúdo substancial e o impacto institucional das referidas condutas. A classificação da transgressão como “leve”, “média” ou “grave” é realizada no âmbito do processo disciplinar, conforme parâmetros do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM/MT), mas tal tipificação não vincula a CPP na aferição do conceito moral, que se sujeita a balizas próprias.

A legislação de regência (Lei Estadual n. 10.076/2014 e Decreto n. 2.268/2014) autoriza expressamente que a Comissão de Promoção avalie o conceito moral a partir de relatórios disciplinares, antecedentes funcionais, documentos de origem fidedigna e outros elementos que revelem, mesmo sob aspecto subjetivo, condutas incompatíveis com os valores da carreira militar (art. 24, §§ 1o e 2o da Lei no 10.076/2014, c/c art. 51 do Decreto no 2.268/2014).

Destarte, a alegação de que somente transgressões formalmente graves poderiam fundamentar a exclusão por ausência de conceito moral não se sustenta, pois a legislação não estabelece tal limitação de forma taxativa. Exige-se, isto sim, que os fatos, em sua essência, revelem comprometimento da honra, da dignidade e da imagem institucional do militar, o que, no presente caso, restou caracterizado pela reincidência em comportamentos incompatíveis com o decoro da função pública e com a urbanidade exigida na vida castrense.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO
. ASCENSÃO NA HIERARQUIA MILITAR
. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
CONCEITO MORAL
DUVIDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] A exegese dos
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual 1.329/1978
não permite concluir que o conceito moral é afetado apenas em transgressões disciplinares de natureza grave, bastando que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.
No presente caso, embora o reclamante tenha satisfeito alguns dos pressupostos para a promoção (ID 211502813/PJe2, pág. 2, e ID 211502822, pág. 10, ato 121167), considerando que foi punido por transgressão disciplinar de natureza média, consistente na divulgação de fotos e vídeos íntimos de uma colega soldada em grupos do Whatsapp,
atentou contra a honra pessoal, pundonor militar e ao decoro da classe, maculando o seu conceito moral e obstando a ascensão na carreira.
No julgamento do processo administrativo constou: “(...) em se tratando de policiais militares, tais atitudes é claramente transgressiva, por terem exposto a intimidade de uma colega de trabalho, ou seja, fotos e vídeos de uma policial militar, o que torna tais condutas reprováveis, mesmo estes alegando não saber que era a ofendida nas fotografias e vídeos e ainda considerando as provas nos autos a alegação de que não sabiam que as imagens era da
Sd
PM XXX não se sustenta (...) Depois da análise dos autos pesa contra os acusados o fato de terem compartilhado fotografias e vídeos íntimos da
Sd
PM XXX em um grupo de Whatsapp denominado “fuleragem” e “SDS POLO ROO 29 CFSD”, incidindo nas infrações disciplinares observadas nos artigos 12 e 13, 1) itens 3, 70, 96 e 99 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no. 1.329 de 21 de
Abril
de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, inciso I e III, Artigo 47, inciso I e II, da Lei Complementar n° 55 de 29Dez14 (dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), conforme se vê às fls. 49/51 e 60/61.” (ID 211502814/PJe2, pág. 13, nome da
Sd
PM omitido). Além disso, não há também prova de que o reclamante satisfez o requisito previsto no art. 21, IX, da Lei 10.076/2014, consistente em “possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção”, pois consta como “inapto” no rol de militares inscritos no 1o Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (ID 211502814/PJe2, pág. 6) e não há nos autos nenhuma evidência de que foi devidamente aprovado no Curso de Formação para 3o Sargento. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. (N.U 1012569-24.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3o SARGENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – CONCEITO MORAL – NÃO RECONHECIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1052206-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2022,
Publicado
no DJE 14/10/2022)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já pacificou o entendimento de que a promoção na carreira militar não constitui direito subjetivo automático, sendo imprescindível o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive os de natureza subjetiva, como o conceito moral, cuja aferição insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública, passível de controle jurisdicional apenas nos casos de desvio de finalidade ou manifesta ilegalidade — hipóteses que não se verificam nos autos.

De igual modo, a invocação da Teoria dos Motivos Determinantes, com o objetivo de invalidar o ato por ausência de fundamentação válida, não encontra respaldo, uma vez que a exclusão do impetrante foi devidamente motivada, com base em condutas concretas, consideradas incompatíveis com os atributos exigidos para a promoção.

Também não prospera a alegação de que teria havido requalificação indevida das penalidades administrativas, pois a CPP não reclassificou as transgressões, limitando-se a avaliá-las sob o prisma da idoneidade moral, competência que lhe é conferida de forma expressa pela norma regulamentadora.

Por fim, cumpre registrar que, embora vigore, no âmbito da Administração Pública, o princípio da legalidade estrita, isso não implica que a atuação administrativa deva ser meramente mecânica ou desvinculada de juízo valorativo técnico. Ao contrário, no contexto das promoções militares, a aferição de conceitos subjetivos demanda, por sua própria natureza, certa margem de discricionariedade da CPP, os quais não podem ser substituídos pelo controle judicial, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Assim, diante da ausência de ilegalidade, da regular motivação do ato impugnado, da inexistência de direito líquido e certo, e da observância à legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que denegou a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026